Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELA SOLTURA DO RÉU. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE GENITOR DE FILHOS MENORES DE IDADE. IRRELEVÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESENÇA NO CUIDADO COM A PROLE. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. DISPARO DE ARMA EM VIA PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE DA VÍTIMA NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 14.994/2024 NO ART. 147 DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O art. 312 do CPP exige para decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisitos sobejamente demonstrados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado e na que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar.
2. A alteração da capitulação jurídica dos fatos não socorre o paciente, haja vista que o fator primordial para a decretação da prisão preventiva e, sua manutenção, foi a gravidade concreta em sua conduta, direcionada à ofendida, companheira de seu padrasto, e o risco de reiteração delitiva devido às relações domésticas, o que não sofreu alteração com a apresentação da peça acusatória.
3. O fato de o paciente ser pai de três filhos menores não autoriza, por si só, sua soltura, sobretudo porque não demonstrado que sua presença é imprescindível nos cuidados da prole.
4. A ação penal em curso na origem não depende da representação da vítima, haja vista que o crime de ameaça imputado ao réu contempla a causa de aumento de pena de que trata o § 1o do art. 147 do CP, que foi incluída pela Lei n. 14.994, de 9/10/2024, atraindo a exceção prevista na parte final do § 2o do referido dispositivo legal.
5. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.
6. A manifestação do Ministério Público favorável ao réu não vincula o magistrado, seja por sua soltura ou por sua inocência, prestigiando o ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado.
7. Ordem denegada.